Tribunal: STF
Processo: HC 189484
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação. Excesso de prazo. Constrangimento ilegal não configurado. Qualificadoras. Supressão de instância. Não se examina as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não tenha se manifestado sobre elas. Precedentes. Desclassificação. Inviabilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme Leguth Júnior em favor de Luciano Ruiz, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 111.477/SP (evento 46).
    O paciente foi preso cautelarmente e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal. Mantida, na pronúncia, a custódia preventiva do paciente (evento 8)
    Extraio do ato dito coator:
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXTREMA CONTRA A VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Pedido de reconsideração, apresentado dentro do quinquídio legal, deve ser recebido como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade.
    2. O decreto prisional apresentou fundamentação concreta, evidenciada no modus operandi do delito, consistente na conduta extremamente violenta empregada pelo agravante para praticar o delito de homicídio, qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois restou demonstrado que o acusado pegou um pedaço de pau e começou a desferir os golpes contra a cabeça da vítima, em reação pelo não pagamento de dívida de cem reais.
    3. A jurisprudência é uníssona no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    4. Pedido recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento”.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Aduz excesso de prazo, custodiado o paciente desde 15.04.2017. Pugna pela exclusão das qualificadoras acolhidas na pronúncia. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e o afastamento das qualificadoras, ‘de modo que seja levado a julgamento pelo delito de homicídio simples’.
    É o relatório.
    Decido. 
    A custódia preventiva do Paciente foi mantida no ato dito coator à consideração de que ‘o decreto prisional apresentou fundamentação com base na gravidade do delito de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, face à conduta violenta, visando a garantia da ordem pública, pois o acusado pegou um pedaço de pau e começou a desferir os golpes contra a cabeça da vítima. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta‘.
    Ademais, conforme registrado pela Corte local, ‘o paciente ostenta alentada folha de antecedentes, que registra, inclusive, condenação’.
    Cometidos crimes com violência ou grave ameaça contra pessoas, como no caso, ‘o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor’ (HC 140.322, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP ‘(v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, ‘[o] cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal’ (HC 168.524, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Nada colhe o apontado excesso de prazo. 
    A prisão preventiva do Paciente, decretada em 15.04.2017, foi reafirmada na sentença de pronúncia, em 31.08.2018. Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
    O recurso em sentido estrito interposto pelo Paciente contra a sentença de pronúncia foi julgado em 21.3.2019. Após, ‘opostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, foram os mesmos rejeitados em 9/5/2019. Após isso, a defesa formulou pedido de reconsideração, que foi recebido como novos embargos declaratórios e, novamente, rejeitados em 6/6/2019, estando o processo em fase de intimação das partes quanto ao teor do último acórdão proferido. Como se vê (…) se algum atrasado pudesse ser constatado, não poderia ser imputado ao aparelho judiciário, mas às iniciativas procedimentais levadas a cabo pela própria defesa do paciente’.
    Pertinente a esse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Portanto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Lado outro, em casos análogos ao presente, ainda que não configurado o excesso de prazo, mas identificado um tempo não desprezível na custódia, a jurisprudência desta Corte Suprema tem recomendado celeridade ao juízo de origem no encerramento do feito (HC 142.125-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 128.833/MA, Rel. Min. Teori Zavascki,; HC 125.839-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Por fim, a tese defensiva relacionada ao afastamento das qualificadoras não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Para além, inviável o manejo do habeas corpus para desclassificar a conduta para o delito de homicídio simples (com a exclusão, portanto, das qualificadoras), pois implicaria ‘necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF), mas com a recomendação de celeridade ao Juízo da 1ª Vara Criminal - Foro de Catanduva/SP, no julgamento da Ação Penal 0000081-31.2017.8.26.0558. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora